Tribunal: STF
Processo: ARE 975357
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRECEITO DA CARTA TIDO POR OFENDIDO – EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. É inadmissível o recurso extraordinário, formalizado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando a deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.